Tribunal: TJDFT
Processo: 0715453-51.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0715453-51.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: LJ PISSARIA FORNO A LENHA LTDA - ME, DIVINA SOUSA DIAS DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra a decisão de ID 231378137 (autos de origem), proferida em cumprimento de sentença proposto em face de LJ PISSARIA FORNO A LENHA LTDA – ME E OUTRO, que indeferiu o pedido de inclusão da sócia no polo passivo da execução. Afirma, em suma, que a decisão agravada se fundamentou em premissa equivocada ao indeferir a inclusão da sócia GEANE DIAS LEÃO no polo passivo da execução, baseando-se unicamente na cláusula contratual que afirma a inexistência de haveres a serem distribuídos e na ausência de prova, pelo Exequente, da efetiva distribuição de patrimônio líquido positivo; que a decisão agravada se apegou de forma excessiva à literalidade da cláusula contratual que afirma a inexistência de haveres, transferindo ao exequente um ônus probatório excessivamente difícil, beirando a prova diabólica; que a cláusula contratual que afirma a inexistência de saldo remanescente pode ser apenas uma formalidade para fins de registro da dissolução, não refletindo necessariamente a realidade fática da destinação do patrimônio social. Requer, liminarmente, a inclusão da sócia GEANE DIAS LEÃO no polo passivo do cumprimento de sentença, o que pretende ver confirmado no mérito. Custas recolhidas (ID 70985923). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Constituem pressupostos o para deferimento da tutela provisória de urgência a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade dos efeitos da decisão, na forma prevista no artigo 300 do Código de Processo Civil. O agravante pretende a inclusão da sócia no polo passivo do cumprimento de sentença, em razão da extinção da pessoa jurídica executada (LJ PIZZARIA FORNO A LENHA LTDA – ME). A sucessão processual da pessoa jurídica em decorrência de sua extinção não possui regulamentação específica no Código de Processo Civil. Assim, de forma geral, a doutrina e jurisprudência dominantes admitem a utilização, por analogia, do regramento previsto no artigo 110 do Código de Processo Civil, para equipará-la à morte de pessoa natural. No caso, o encerramento da sociedade empresária restou comprovado pelo distrato arquivado na Junta Comercial (ID 231054752, p. 18, autos de origem) e pela certidão juntada no ID 229502876 (p. 2, dos autos de origem), que indica a baixa da inscrição da empresa executada no CNPJ pelo motivo de “extinção por encerramento liquidação voluntária”. Por sua vez, “em sociedades de responsabilidade limitada, após integralizado o capital social, os sócios não respondem com seu patrimônio pessoal pelas dívidas titularizadas pela sociedade, de modo que o deferimento da sucessão dependerá intrinsecamente da demonstração de existência de patrimônio líquido positivo e de sua efetiva distribuição entre seus sócios" (STJ, REsp 1.784.032/SP, Relator: MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, data de julgamento: 02/04/2019, publicado no DJE: 04/04/2019). Na hipótese, não há qualquer elemento indicativo de que houve efetiva transferência patrimonial ao sócio, a justificar seu ingresso no polo passivo. Com efeito, para que o sócio de sociedade extinta arque com os débitos da pessoa jurídica é necessária a comprovação da sua responsabilidade ou da efetiva distribuição de patrimônio líquido positivo entre seus sócios em razão da extinção da empresa. Em relação à responsabilidade dos sócios na sociedade limitada, o Código Civil preceitua que a responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social (art. 1.052). Em consequência, uma vez verificada a integralização do capital social, os sócios não respondem com seus bens pessoais pelas dívidas da empresa. No caso, de acordo com a 5a Alteração Contratual da Sociedade, a executada passou a ser uma sociedade limitada unipessoal, com todas as cotas subscritas e integralizadas pela sócia remanescente (ID 231054752, pp. 24/28, autos de origem). Por outro lado, não há demonstração da existência de patrimônio líquido positivo e da sua efetiva distribuição à sócia. Apesar da Cláusula Quarta do distrato social de ID 231054752 (p. 18, autos de origem) prever a responsabilidade da sócia pelo ativo e passivo porventura supervenientes, consta da Cláusula Segunda que o sócio nada recebeu a título de haveres, por inexistência de saldo remanescente. Assim, ao contrário do que alega o agravante, as informações apresentadas são insuficientes para demonstrar eventual responsabilidade do sócio, quanto aos débitos da empresa, não se podendo presumir a má-fé ou eventual fraude em face do documento arquivado na Junta Comercial. Nesse sentido, colacionam-se os seguintes precedentes deste e. Tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SETENÇA. PESSOA JURÍDICA. EXTINÇÃO. SUCESSÃO. INCLUSÃO DO SÓCIO NO PÓLO PASSIVO DA AÇÃO. COMPROVAÇÃO DE RESPONSABILIDADE OU EFETIVA DISTRIBUIÇÃO DE PATRIMÔNIO LÍQUIDO POSITIVO. NÃO DEMONSTRADAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. Após o encerramento da liquidação de pessoa jurídica, quando é realizado o ativo, pago o passivo e partilhado o remanescente entre os sócios ou acionistas, o credor não satisfeito apenas pode exigir seu crédito dos sócios caso tenham recebido valores decorrentes da liquidação ou na medida da responsabilidade deles segundo o modelo societário. 2. Em se tratando de pessoas jurídicas de responsabilidade limitada, após integralizado o capital social, os sócios não respondem com seu patrimônio pessoal pelas dívidas da sociedade. Assim, a sucessão processual resta condicionada à demonstração de existência de patrimônio líquido positivo e de sua efetiva distribuição entre os sócios. 3. Não tendo a agravada se desincumbido do ônus de apresentar provas mínimas de ausência de integralização do capital social da empresa ou de transferência de patrimônio da empresa para o sócio em razão da dissolução da personalidade jurídica, incabível a sucessão processual da extinta empresa pelos sócios. 4. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada. (Acórdão 1953964, 0733768-64.2024.8.07.0000, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/12/2024, publicado no DJe: Invalid date.) – Grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUCESSÃO PROCESSUAL. TIPO SOCIETÁRIO. SOCIEDADE LIMITADA. EXTINÇÃO. PATRIMÔNIO LÍQUIDO POSITIVO. DISTRIBUIÇÃO ENTRE OS SÓCIOS. REQUISITOS. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Uma vez constituída, a pessoa jurídica subsiste até sua posterior extinção, precedida da fase de liquidação do patrimônio social e da partilha dos ativos remanescentes entre os sócios ou acionistas. 2. O Superior Tribunal de Justiça equiparou a extinção da pessoa jurídica, mesmo mediante distrato, à morte da pessoa natural prevista no art. 43 do Código de Processo Civil de 1973 (art. 110 do Código de Processo Civil de 2015), estabelecendo a possibilidade de sucessão processual pelos seus sócios, a fim de responsabilizá-los. 3. Para que a sucessão processual seja reconhecida, faz-se necessária a análise de dois critérios: o grau de responsabilidade pessoal dos sócios e as características de cada tipo de sociedade. 4. O art. 1.052 do Código Civil dispõe que na sociedade limitada, a responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social. 5. Dissolvida a sociedade e extinta a personalidade jurídica da empresa, para que seja redirecionada a execução para os antigos sócios, necessária se faz a demonstração da existência de patrimônio líquido positivo, bem como a efetiva distribuição entre eles. 6. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1827174, 0745760-56.2023.8.07.0000, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/03/2024, publicado no DJe: 13/03/2024.) – Grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EIRELI. EXTINÇÃO. PEDIDO DE SUCESSÃO PROCESSUAL. IMPOSSIBILIDADE. REQUISITOS. NÃO PREENCHIMENTO. 1. A extinção da pessoa jurídica é equiparada à morte da pessoa natural, o que autoriza a sucessão material e processual, utilizando-se a regra contida no artigo 110 do CPC, desde que observadas as características do tipo societário e a consequente responsabilidade dos sócios. 2. Em se tratando de pessoas jurídicas em que há responsabilidade limitada, como no caso dos autos, após integralizado o capital social, os sócios não respondem com seu patrimônio pessoal pelas dívidas da sociedade, razão pela qual a sucessão dependerá da demonstração de existência de patrimônio líquido positivo e de sua efetiva distribuição entre os sócios. Precedentes do c. STJ. 3. No caso, não restou comprovado que a liquidação da empresa extinta, uma empresa individual de responsabilidade limitada, tenha resultado em patrimônio transferido ao sócio. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1690636, 0740574-86.2022.8.07.0000, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/04/2023, publicado no DJe: 02/05/2023.) – Grifo nosso. Destarte, não resta verificada a probabilidade do direito, imprescindível à concessão da tutela antecipada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao juízo a quo. À parte agravada, para contrarrazões. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora